Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701674-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHRISTIANNE MAROTTO CUNHA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. DECISÃO Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ao Agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 dias (art. 1.204, §3o, CPC). Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (15 dias). Intimem-se. MARGARETH CRISTINA BECKER Juiz de Direito